Tribunal: TJBA
Processo: 8046269-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046269-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO ROBERTO MEDRADO MUNIZ FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

PREJUDICIAIS
DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
.
REJEITADA
S
. MÉRITO.
SERVIDORES PÚBLICO
INATIVOS
.
APOSENTADORIA COM ESTABILIDADE ECONÔMICA NO SÍMBOLO TCE-05.
PARIDADE REMUNERATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO DE SÍMBOLO REMUNERATÓRIO. LEI ESTADUAL N.º 14.640/2023. DIREITO ADQUIRIDO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n°
8046269-09.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
JOAO ROBERTO MEDRADO MUNIZ FERREIRA e OUTROS
e como impetrado
s

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA

e OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a
s
preliminar
es
e, no mérito
,
conceder a segurança
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator